Tribunal: TJPA
Processo: 0010167-29.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 00010167-29.2018.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM - VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: ANTÔNIO LELIS COSTA DA MOTA
ADVOGADO: DR. DANIEL ARCHER (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Antônio Lelis Costa da Mora
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 30/31, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 23/06/2018, por volta de 23:50 horas, a vítima encontrava-se em sua residência, na companhia de seu atual namorado, Joel, quando foi surpreendida pela chegada do acusado, seu ex companheiro, com quem viveu durante 5 anos.

O réu passou a perguntar para a vítima de quem se tratava o rapaz que ali estava, ao passo que esta respondeu que era seu namorado. Irritado o acusado investiu contra Joel, porém a vítima interviu e este se retirou do local.

Ato contínuo, o apelante iniciou uma série de ofensas contra a vítima, chamando-a de: ¿Vagabunda, safada¿ (textuais), em seguida passou a desferir tapas contra esta.

A vítima tentou correr, porém foi impedida pelo apelante que a puxou pelos cabelos e desferiu um chute em suas nádegas, e a ameaçou dizendo: ¿Se não ficasse calada iria agredi-la mais¿ (textuais).

A denúncia foi recebida em 24/09/2018 (fl. 07), foi designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fl. 33.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 37/40, requerendo a sua absolvição sob a alegação de inocência, invocando o princípio do in dubio pro reo, por não haver provas de autoria.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 41/45, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls. 51/54, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Antônio Lelis Costa da Mota, sob a alegação de inocência, invocando o princípio do in dubio pro reo, por não haver provas de autoria.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada no boletim de ocorrência, à fl. 4-IPL e pelo laudo de exame de corpo de delito, acostado à fl. 07-IPL, no qual descreveu: ¿
Equimose de 2x2cm em face anterior de terço médio de antebraço esquerdo¿.

A vítima
Larissa dos Santos Mota
, em juízo declarou que estava em casa com seu namorado Joel, quando foi surpreendida pelo acusado, que chegou agressivo, e passou a proferir diversas ofensas, como ¿Vagabunda, safada¿ (textuais), lhe questionando sobre quem seria o homem que estava com ela. Que depois da vítima dizer que era seu namorado, o réu avançou em cima de Joel, o qual correu do local e, em seguida o acusado passou a desferir tapas, chutes e puxões de cabelo.

O apelante em seu interrogatório em juízo, inicialmente, negou ter efetuado a agressão, porém, após, explicou que, quando chegou na casa da ex-companheira, de quem ainda gostava e com quem tinha interesse em reatar relacionamento, viu outro homem e, então, correu atrás dele, ocasião em que vítima interveio na defesa daquele, não lembrando exatamente o que aconteceu neste momento, porque o ciúme o ¿cegou¿ (textuais).

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Nesse sentido é a
jurisprudência pátria
, senão, vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar
. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (
GRIFEI
).

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, AMBOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. MÃE E FILHO. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PARA A OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA OFENDIDA DEVE EXISTIR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA MESMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE, TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(...) o acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crimes decorridos no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (201430196960, 140382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 11/11/2014, Publicado em 14/11/2014) (
GRIFEI
).

Assim, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Antônio Lelis Costa da Mota, porém lhe nego provimento, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora